Tribunal: TJMT
Processo: 1024184-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024184-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DIEGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.487.921-03 (PACIENTE), DIEGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.487.921-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva aponta, com base em dados concretos extraídos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no Auto de Prisão em Flagrante de n. 1020981-07.2024.8.11.0003,

converteu a prisão em flagrante do paciente
Diego Alves dos Santos
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois lastreado em argumentos genéricos e abstratos acerca da necessidade da segregação cautelar, sem qualquer alusão ao caso concreto, em clara violação ao comando disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz que o paciente tem residência fixa, família constituída e bons antecedentes, o que evidencia que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Civil, é suficiente para o acautelamento da ordem social.

Pede a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 235959162)

A liminar foi indeferida (id. 236909658).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 237473692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 237964176, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o decreto prisional está lastreado em fundamentação genérica e abstrata acerca da necessidade da segregação cautelar e ressalta os predicados pessoais do paciente, alegando que ele tem bons antecedentes, residência fixa e família constituída, o que autorizaria a fixação de medidas cautelares diversas da segregação corpórea.

Forte em tais assertivas, aduz que a prisão preventiva deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, constata-se que o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentando o decreto prisional na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, após a constatação da materialidade e de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“
(...) Segundo consta nos autos, na data de ontem (20/08/2024), determinada equipe policial, durante patrulhamento no Bairro Jardim Santa Laura, nesta cidade, avistou o autuado conduzindo uma motocicleta vermelha com a placa dobrada e ilegível.

Ressai do caderno investigativo que, diante das circunstâncias, a equipe policial procedeu à tentativa de abordagem do autuado, momento em que este desceu do referido veículo, ingressou em uma residência e dispensou um recipiente pequeno.

Conforme boletim de ocorrência, os policiais procederam à abordagem do autuado na cozinha da casa, instante em que o autuado retirou seu celular do bolso e o arremessou ao chão, quebrando o aparelho. Durante a busca pessoal do conduzido, foram localizadas 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$1045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie.

Ainda conforme se vê dos autos, na mesa da cozinha da casa, foram localizadas uma tesoura, sacola cortada e plástico filme com vestígios de entorpecente. No recipiente dispensado pelo flagrado, teriam sido localizadas 13 (treze) porções de cocaína e 06 (seis) porções de maconha.

De acordo com o laudo pericial (ID 166308021), uma das substâncias apreendidas apresentou massa total de 14,34 g (quatorze gramas e trinta e quatro centésimos do grama) e testou positivo para a presença de cocaína. Já a outra substância, com massa total de 48,42 g (quarenta e oito gramas e quarenta e dois centésimos do grama), testou positiva para a presença de THC (tetrahidrocannabino).

(...)

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão do autuado, foram apreendidas 48,42 g (quarenta e oito gramas e quarenta e dois centésimos do grama) de maconha e 14,34 g (quatorze gramas e trinta e quatro centésimos do grama) de cocaína, conforme laudo do ID 166308021.

Ainda, verifico que foi apreendida quantidade em dinheiro em espécie e materiais utilizados na preparação e embalagem do entorpecente, tais como plástico filme e tesoura, conforme termo de exibição e apreensão de ID 166308013, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas.

(...)

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do custodiado haja vista a evidente periculosidade concreta do agente.

No presente caso, embora o autuado seja tecnicamente primário, há fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o conduzido possui mau antecedente pela prática de delito contra a vida, revelando um perfil de periculosidade que demanda a adoção de medidas mais rigorosas para a proteção da sociedade. No mais, este tentou quebrar seu aparelho celular no momento da abordagem policial, tudo denotando que pretende esconder provas.

In casu, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelo autuado, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta. (...)
”

De se ver que o magistrado
a quo
fundamentou suficientemente a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, que possui passagem por delito contra a vida e foi flagrado com razoável quantidade de maconha e cocaína, além de apetrechos do tráfico e dinheiro em espécie, indicativos do narcotráfico, inclusive participação em organização criminosa, pois quebrou o seu aparelho celular no momento da abordagem, na tentativa de destruir provas, prática comum entre os faccionados do Comando Vermelho.

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a conversão da prisão tem lastro na garantia da ordem pública, diante da gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, bem como na necessidade de se evitar que o paciente, solto, continue fomentando o tráfico ilícito de drogas.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, “COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP” - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA

- SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO – ARESTO DO TJMT – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM HC – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÕES DO STJ E TJMT –
DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [“SKANK”, “CRACK”, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] –

ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES,
BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CARTÃO – PERICULOSIDADE SOCIAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ
– ORDEM DENEGADA. A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “diante da produção de novo título a justificar a segregação” (TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000).

O habeas corpus, por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP).

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção” (TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000).
A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes [“skank”, “crack”, cloridrato de cocaína e maconha], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e munições e máquina de cartão de crédito, evidenciam a “periculosidade social” do paciente, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no RHC 173700/PB).
As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do risco ao meio social que sua liberdade representa
(STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF). Ordem denegada.”
(N.U 1017059-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI DE TÓXICOS, ART. 33, CAPUT). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA SUA RESIDÊNCIA NA POSSE DE ENTORECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDEX INSTRUMENTAL PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA. LIGAÇÃO INDICIÁRIA COM O TRÁFICO. APREENSÃO DE 28 (VINTE E OITO) PINOS DE COCAÍNA, UM TELEFONE CELULAR, UMA MÁQUINA DE CARTÃO, UMA BALANÇA DIGITAL E, AINDA, A QUANTIA DE R$ 775,00 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) EM DINHEIRO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E RECEIO DE REITERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
INSUFICIÊNICA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ-SC - HC: 50034727520238240000, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 16/02/2023, Primeira Câmara Criminal)

Importante ressaltar que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional, como no caso concreto.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Portanto, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024